Tribunal: STF
Processo: ARE 1602259
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 63):

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A EXTENSÃO DE EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A GRUPO FAMILIAR ALCANÇADA COM A SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - IMPOSIÇÃO DE MULTA E SANÇÕES POR ATOS DE COBRANÇA E EXECUTÓRIOS CONTRA GRUPO FAMILIAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECALCITRÂNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – DIVERSAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS - DESCUMPRIMENTO REITERADO - MULTAS E SANÇÕES MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.” 

No Recurso Extraordinário (Doc. 162), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, ADM DO BRASIL LTDA aponta violação ao art. 5º, XXXIV, “a”; XXXV; LIV e LV da CF/1988 aos seguintes fundamentos (Doc. 162, fl. 14):

“41. In casu, a Recorrente foi proibida de se manifestar na Recuperação Judicial por ter adotado medidas para a cobrança de seu crédito contra os Garantidores que não estavam em Recuperação Judicial e, portanto, não gozavam, ao menos inicialmente, quando tais medidas foram adotadas, da proteção decorrente do processo recuperacional. 
42. De forma ilegal, o MM. Juízo da Recuperação Judicial condicionou o direito da Recorrente de se manifestar nos autos (que nunca deveria ter sido retirado da ADM do Brasil) ao levantamento de penhoras que recaíram sobre bens dos Garantidores. 
43. A proibição que afeta a Recorrente implica necessariamente na destituição dos meios pelos quais esta, na qualidade de credora do processo recuperacional do Recorrido, poderia defender seus direitos e interesses junto ao MM. Juízo da Recuperação Judicial.”

Ao final, requer o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido, “a fim de afastar qualquer proibição ou imposição de restrições para manifestação da Recorrente na origem” (Doc. 162, fl. 15).
Em exame de admissibilidade (Doc. 190), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 aplicando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 660-RG; e, no mais, o inadmitiu aos argumentos de que (i) incide ao caso o enunciado 282 da Súmula do STF; e (ii) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, tratando-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (Doc. 190, fl. 04)
No Agravo (Doc. 194), a parte agravante alega violação direta ao texto constitucional e refuta a incidência da Súmula 282/STF ao caso.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os argumentos apresentados pela parte para demonstrar a existência de repercussão geral da matéria veiculada (Doc. 162, fls. 10 e 11):
“III. REPERCUSSÃO GERAL 
27. De acordo com os arts. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC11 e 322 do Regimento Interno do C. STF (“RISTF”)12, é necessária a demonstração da repercussão geral para a apreciação do Recurso Extraordinário pelo C. STF, assim entendida como a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
28. O presente Recurso Extraordinário versa sobre matéria de relevante caráter jurídico, na medida em que um credor teve negado direito fundamental nos autos de processo de Recuperação Judicial ao adotar medidas contra Garantidores do Recuperando, em evidente violação à Constituição Federal (art. 5º, XXXIV, “a”, XXXV, LIV e LV da CF). 
29. Além disso, a questão constitucional em tela, qual seja, a ilegal restrição do direito de petição, em prejuízo da inafastabilidade da justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, extrapola os interesses subjetivos do processo, na medida em que poderá legitimar cenário de flagrante ilegalidade em prejuízo das partes que litigarem contra devedores em Recuperação Judicial. 
30. Demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário deverá ser admitido, nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC e art. 322 do RISF, e posteriormente provido para reformar o v. Acórdão Recorrido, a fim de afastar a proibição de manifestação da Recorrente nos autos da Recuperação Judicial.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Adite-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente